Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-43.2017.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002887-43.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VILSON MOSER - CPF: 942.446.851-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo realizada a citação do réu, para fins de angularização processual, por ineficiência do autor, afigura-se impositiva a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002887-43.2017.8.11.0007

APELANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

VILSON MOSER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1002887-43.2017.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
VILSON MOSER
, que julgou extinta a ação por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, incido IV, do CPC. Sem custas e honorários, face a ausência de angularização processual.

A apelante defende que se mostrou equivocada a extinção da ação, eis que, uma vez considerada a inércia da parte na condução do feito, deixando de indicar endereço para citação/apreensão, correta seria a prolação de sentença com fundamento no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, com prévia intimação pessoal, o que não ocorreu.

Diz que não foi observado o disposto no artigo 485, III do Código de Processo Civil, que trata da necessidade de intimação pessoal para que o processo seja extinto por falta de andamento.

Assim sendo, pugna pela reforma da r. sentença e regular processamento do feito (Id 4984500).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido, consoante Id 5611034.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ajuizou ação de busca e apreensão contra
VILSON MOSER
, em decorrência do atraso no pagamento do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, que obteve como garantia fiduciária o bem móvel descrito a seguir:
marca FIAT, modelo STRADA STRADA ADVENT FLEX, chassi n.º 9BD27804PB7366280, ano de fabricação 2011 e modelo 2011, cor PRATA, placa ACN7686, renavam 283563699.

A inicial veio acompanhada com diversos documentos, seguindo do deferimento da medida liminar de busca e apreensão vindicada pela instituição financeira demandante (Id 11346972).

Em diligência para o cumprimento da medida liminar, o Oficial de Justiça informou que a mesma restou infrutífera, pois a requerida não foi encontrada no endereço nos contratos e tampouco a vizinhança a conhecia.

Entre um ato e outro, foi determinado que a parte autora providenciasse a citação da parte requerida, sob pena de extinção da demanda (Id 15736897).

A parte requerida pugnou pela suspensão do feito (Id 16112223).

No entanto, sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, por ausência de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Desse modo, a apelante sustenta em suas razões que jamais quedou-se inerte, sempre diligenciando na tentativa de localizar o apelado.

Pois bem.
O cerne da questão diz respeito à alegada impossibilidade de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, em face da atuação diligente da apelante em proceder a citação do apelado.

O artigo 485, inciso IV do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito quando
“
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”
.

Ao comentar o art. 485, inc. IV, do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery descrevem as hipóteses de extinção do processo, de ofício, pelo Magistrado, relacionadas à ausência dos pressupostos processuais:

“São pressupostos processuais de existência da relação processual: a) jurisdição; b) citação; c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2.º), apenas quanto ao autor; d) petição inicial. São pressupostos processuais de validade da relação processual: a) petição inicial apta (v. CPC 330); b) citação válida; c) capacidade processual (legitimatio ad processum) (CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147).”
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Infere-se dos autos que o processo está tramitando há mais de 02 (dois) anos, visando a localização do endereço do requerido/apelado, por meio de Oficial de Justiça, correios, pesquisa no sistema Bancenjud para fins de formar a angularização, contudo, restaram todas as tentativas infrutíferas.

Sobre o ponto em análise, convém transcrever parte da sentença hostilizada, uma vez que a questão foi muito analisada pelo togado monocrático,
ipsis litteris
:

“Consigne-se que a parte autora pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a fim de diligenciar para encontrar o endereço da parte contrária, contudo, o feito foi remetido ao arquivo em 24/10/2018 por impulso e até a presente data a parte autora não se manifestou nos autos, mesmo tendo passado mais de 1 (um) ano do pedido de suspensão.

Ademais, caberia a parte promover o andamento da demanda, mas não o fez, basicamente esquecendo-se do processo que ela mesma pediu a suspensão.

Em razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC/2015 é à medida imperativa, eis que transcorreram mais de 02 (dois) anos sem a citação da parte requerida.”
(Id 43206954 – Pág. 3).

Desse modo, não sendo realizada a citação do requerido/apelado, por ineficiência da requerente/apelante, para fins de angularização processual, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do inc. IV, do art. 485, do CPC, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.
O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.”
(N.U 0000378-86.2013.8.11.0011, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Logo, a sentença de extinção, ora atacada, deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020